Tribunal: TJSP
Processo: 2276084-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS E DIFICULDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA – PROVA – DEFERIMENTO. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ). RECURSO PROVIDO.